Tribunal: TJMT
Processo: 0000501-66.2007.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000501-66.2007.8.11.0085
RECORRENTE(S): GUIMORVAN PINTO e OUTROS
RECORRIDO(S): AGRÍCOLA BOM SOLO LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 46959488) interposto por GUIMORVAN PINTO e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 38134983):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE ATIVA EM RAZÃO DA FALTA DE EXIBIÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CIRCULÁVEL POR ENDOSSO – VÍCIO PERFEITAMENTE SANÁVEL – DEMONSTRAÇÃO DO CANCELAMENTO DO ENDOSSO – DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO – ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A DÍVIDA FOI QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE REFERENTE A NECESSIDADE DE REABERTURA DE PRAZOS APÓS A EMENDA A INICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O fato de a inicial não estar instruída com as vias originais dos títulos executivos extrajudiciais, (...) mas somente com as cópias autenticadas, não retira deles a sua exigibilidade, liquidez e certeza. A exigência legal tem como fim assegurar a impossibilidade de nova execução baseada na mesma cambial, ante sua possível circulação, que, entrementes, não ocorre no caso, tendo em vista que a recorrente, na peça vestibular, afirma que as cártulas poderão ser exibidas a qualquer tempo, por determinação do magistrado” (STJ – 4a Turma – REsp 595.768/PB – Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES – j. 09/08/2005, DJ 10/10/2005, p. 375).” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000501-66.2007.8.11.0085. RELATOR DES. JOÃO FERREIRA FILHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 10/03/2020. Publicado em 04/05/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 40752476, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 45396463).
Os Recorrentes alegam ofensa aos artigos 932, IV; 937, I e 1021 do Código de Processo Civil, ao argumento de que não seria caso de julgamento monocrático do Recurso de Apelação ante a ausência dos requisitos autorizadores, e que houve prejuízo em razão da impossibilidade da realização de sustentação oral, a qual poderia influenciar no julgamento do seu recurso.
Aduzem, ainda, violação ao artigo 1.021, § 3o, do CPC, sob a assertiva de que o acórdão teria apenas reproduzido os fundamentos da decisão agravada.
Apontam, além de divergência jurisprudencial, afronta ao artigo 938 e parágrafos do Código de Processo Civil, em que alegam a ocorrência de supressão de instância pois, com o reconhecimento da apresentação da memória de cálculo, deveria ser anulada a sentença proferida ao fundamento de que a referida providência não teria sido observada, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância.
Alegam ofensa ao art. 373, II, em que defendem que seria ônus da Recorrida demonstrar que a dação em pagamento de 152.000 kg de arroz não teria relação com a dívida em discussão.
Por fim, indicam, além de dissídio jurisprudencial, contrariedade aos artigos 320, 783 e 798 do CPC, ao argumento de que a apresentação de cópia do título de crédito na propositura da demanda executiva não satisfaria a exigência dos dispositivos mencionados, e o referido vício não poderia ser sando com a juntada posterior da via original.
Recurso tempestivo (id. 47131968) e devidamente preparado (id. 47229989).
Contrarrazões no id. 50422973.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os Recorrentes sustentam violação aos artigos 932, IV; 937, I e 1021 do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que não seria caso de julgamento monocrático do Recurso de Apelação ante a ausência dos requisitos autorizadores, e apontam que houve prejuízo, pois foram privados da realização de sustentação oral, que poderia influenciar no julgamento do seu recurso.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão dos Aclaratórios:
“A alegação de prejuízo pela supressão da possibilidade de sustentação oral decorrente do julgamento monocrático do apelo e ausência de previsão legal desta medida nos julgamentos do Agravo Interno, também já foi objeto de análise e rejeição pelo eg. STJ, que entende, de um lado, que essa simples alegação de supressão da sustentação oral não conduz diretamente à anulação do julgamento por falta de especificação do prejuízo concreto decorrente desta particularidade (“pas de nullité sans grief”), e, lado outro, que o simples julgamento do Agravo Interno já significa que o tema foi levado ao conhecimento da Corte, sendo despicienda a própria sustentação.” (id. 44972996) (destaquei)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREVISÃO NO RISTJ. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O julgamento monocrático pelo relator não implica cerceamento de defesa, por eventual supressão do direito de o patrono realizar sustentação oral, quando o acórdão combatido estiver em consonância com a jurisprudência predominante da Corte, nos termos do art. 34, XX, RISTJ e Súmula 568/STJ. 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada eventual violação do princípio da colegialidade, tendo em vista que se devolve a matéria recursal ao órgão julgador competente. (...) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1850641/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020) (destaquei)
Igual entendimento é aplicado à alegada ofensa ao artigo 1.021, § 3o, do CPC, sob a assertiva de que o acórdão do Agravo Interno teria reproduzido os fundamentos da decisão monocrática agravada.
Quanto ao ponto, previu o Acórdão recorrido:
“Sem delongas, as exatas mesmas alegações de nulidade deduzidas no Agravo Interno já foram objeto de apreciação e rejeição pelo eg. STJ, que já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já analisadas e rejeitadas pela decisão agravada, como no presente caso, onde as razões do Agravo Interno basicamente reprisa a tese de inépcia da “petição inicial por ilegitimidade ativa” em razão da circulação do título exequendo “por meio de endosso”, o que já tinha sido alegado no apelo” (id. 44972996) (g.n.).
E, no mesmo sentido, preleciona o STJ:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRODUÇÃO DOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 3o, DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a vedação constante do art. 1.021, § 3o, do CPC não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 03.08.2016). 4. Embargos de declaração rejeitados.”(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1705978/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/09/2019, DJe 13/09/2019) (g.n.)
A Súmula 83 do STJ também se aplica à alegada contrariedade aos artigos 320, 783 e 798 do CPC, em que se defende que a apresentação de cópia do título de crédito na propositura da demanda executiva não satisfaria a exigência dos dispositivos mencionados.
Quanto à matéria, o acórdão recorrido registra:
“Sem delongas, quanto as teses preliminares de ilegitimidade ativa e prejudicial de mérito de prescrição, ambas partem da exata mesma premissa fática, qual seja, a de impossibilidade de ajuizamento da demanda executiva sem exibição da via original do título exequendo, por se tratar de condição de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Sucede, porém, que essa alegação é diametralmente oposta ao entendimento consolidado da jurisprudência desta Corte, referendada pelo eg. STJ, que é no sentido de que, assim como dito pelo MM. Juiz, a falta de exibição da via original do título exequendo é mero vício sanável e somente enseja extinção do processo executivo em caso de inércia do credor frente à determinação judicial para exibição daquela via.” (id. 38134983)
Desse modo, verifica-se que a conclusão acima está em conformidade com a orientação esposada pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1 022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DO VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. O Colegiado estadual julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Informações Complementares à Ementa: "[...] esta Corte tem remansoso entendimento de que é possível a instrução da execução com cópia do título, desde que não haja dúvida quanto a sua legitimidade e à existência da dívida. [...]” (AgInt no AREsp 1555322/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Informações Complementares à Ementa: [...] 'a execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou'".” (AgInt no AREsp 1233271/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 25/09/2019) (g.n.)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“(...) SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF POR FALTA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS TIDOS POR VULNERADOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 320; 783; 798; 932, IV; 937, I e 1.021, § 3o, todos do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido está em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade ao artigo 938 e parágrafos do Código de Processo Civil, os Recorrentes alegam a ocorrência de supressão de instância pois, com o reconhecimento da apresentação da memória de cálculo, deveria ser anulada a sentença proferida ao fundamento de que a referida providência não teria sido observada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau.
Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora afastou a referida alegação, consignando que “ainda que o magistrado não tivesse apreciado a questão levantada no recurso de apelação, o que não foi o caso, aquela seria objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal, principalmente por se tratar de causa madura para julgamento” (id. 44972996),
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto aplicação da teoria da causa madura demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUPOSTOS DESCONTOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA NÃO REPASSADOS AOS BENEFICIÁRIOS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 515, § 3o, DO CPC/1973. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. JULGAMENTO IMEDIATO EM CAUSAS SOBRE MATÉRIAS FÁTICAS. POSSIBILIDADE. 1. O ponto central da controvérsia se resume em saber se houve a correta aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 515, § 3o, do CPC/1973. (...) 5. Com isso, para se chegar a conclusão contrária à do Tribunal a quo, no sentido de que a causa estava suficientemente debatida e instruída para possibilitar o imediato julgamento, faz-se necessário incursionar no contexto fático-probatório da demanda, o que é inviável em recurso especial, por força do consignado na Súmula 7/STJ. 6. Não há necessidade de a questão debatida no recurso de apelação ser exclusivamente de direito, sendo cabível o imediato julgamento do mérito em causas que versem sobre matérias fáticas, caso o tribunal entenda que o feito se encontra em condições de imediato julgamento, por não haver necessidade de produção de novas provas. Precedentes. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1352881/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte Recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porquê, a Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15) em recurso especial exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. EXAME DE OFENSA A SÚMULA. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. (...) 3. Os artigos tidos por violados não foram ventilados no aresto atacado e, embora tenham sido opostos os Embargos Declaratórios competentes para a manifestação sobre os citados dispositivos, o órgão julgador não emitiu juízo de valor sobre as teses a eles referentes, e a parte interessada não alegou, nas razões do Apelo Especial, ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, a fim de viabilizar possível anulação do julgado por vício de prestação jurisdicional, incidindo, na hipótese, o verbete sumular 211/STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não basta a oposição de Embargos de Declaração para a configuração do prequestionamento ficto admitido no art. 1.025 do CPC/2015, sendo imprescindível que a parte alegue, nas razões do Recurso Especial, a violação do art. 1.022 do mesmo diploma legal, para que, assim, o STJ esteja autorizado a examinar eventual ocorrência de omissão no acórdão recorrido e, caso constate a existência do vício, venha a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria, conforme facultado pelo legislador. (...) 6. Não cumpridos os requisitos legais e regimentais (art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255 do RISTJ) descabe conhecer de Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. Além disso, fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial apontada quando a tese sustentada já foi afastada na análise do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 7. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1781251/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/05/2020)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 373, II, do Código de Processo Civil, em que os Recorrentes alegam que seria ônus da Recorrida demonstrar que a dação em pagamento de 152.000 kg de arroz não seria referente à dívida em discussão, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC quanto a este ponto nas razões do Recurso Especial, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, nos termos da Súmula 211/STF.
Ausência de interesse recursal
Os Recorrentes apontam violação ao artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não seria caso de julgamento monocrático do Recurso de Apelação pois, embora a decisão tenha sido fundamentada nos artigos 1.011, I e 932, IV, “a”, do CPC, o Relator não teria citado nenhum enunciado de súmula no decisum.
Contudo, não merece guarida a alegação dos Recorrentes porque, ao interporem o Agravo Interno de id. 30546495, tiveram seus argumentos apreciados pelo órgão colegiado (id. 38134983), situação fática processual que, para todos os efeitos legais, importa na ausência de interesse recursal, já que a decisão monocrática foi substituída pela decisão colegiada, deixando de ser necessária a satisfação dos pressupostos contidos no referido dispositivo legal, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO. (...)2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno”(STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII